Tribunal: STF
Processo: Rcl 32807
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 132. 



    1. Reclamação em que se impugna decisão que aplicou tese firmada no Tema 132 da repercussão geral, compreendendo inexistente coisa julgada sobre a matéria no caso concreto.



    2. A questão acerca da existência ou não de coisa julgada é estranha à tese firmada no tema nº 132. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.